Tribunal: TJSP
Processo: 2163459-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de conta poupança
que faz as vezes de conta corrente e, por isso, havia de ser admitida. Depósito que, todavia, tem origem no trabalho. Módica remuneração destinada ao sustento da devedora. Impenhorabilidade reconhecida nos termos do inciso IV do artigo 833 do CPC. Recurso provido.